Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. ATIVIDADE MEIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ADVOGADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CULPA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE APLICÁVEL. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O mandato é uma das formas de contrato previstas no Código Civil e impõe responsabilidade de natureza contratual do advogado perante os seus clientes (arts. 653 e 667 do CC).
2. A obrigação assumida por advogado para prestação de serviços jurídicos é de meio e não de resultado e sua responsabilidade civil é subjetiva, sendo imprescindível que o cliente descreva e comprove a culpa ou dolo do advogado no patrocínio de sua causa, a fim de alcançar a indenização pelos danos sofridos.
3. Para aplicação da teoria da perda de uma chance, no caso de responsabilidade de profissionais de advocacia por condutas apontadas como negligentes ou imperitas, a incerteza da vantagem não experimentada deve ser ponderada a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico. Embora isso não signifique que o advogado seja obrigado a garantir o sucesso da demanda, implica dizer que, no exercício do seu mister, o profissional deverá ser diligente, técnico, eficaz, comprometido com o êxito da demanda e procurar sempre buscar a melhor forma de solucioná-la, sem causar prejuízos ao mandante.
4. Se a decadência do direito de propositura de ação penal privada, com plausível possibilidade de êxito, decorreu exclusivamente dos graves e sucessivos equívocos cometidos pelos advogados contratados especificamente para esse fim, deve ser reconhecida a responsabilidade dos causídicos pelos danos materiais e morais causados à outorgante.
5. Deve ser reduzido o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais quando o valor fixado se mostrar excessivo, diante das peculiaridades do caso concreto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.